Tribunal: TJES
Processo: 5000402-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JAIME JOSE DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000402-51.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: MERCADOPAGO (MERCADO LIVRE).

RECORRIDO: JAIME JOSE DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR MEIO DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO GERIDA PELO RECORRENTE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCÂNCIA DE BEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de MERCADOPAGO (MERCADO LIVRE), cuja sentença (ID nº “
71801891
”), julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente faz parte da cadeia produtiva e, por conseguinte, é responsável pelo vício nos serviços prestados, que causaram danos materiais à Parte Autora.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os argumentos de piso. Assim, preliminarmente, sustenta que a necessidade de prova pericial e a sua ilegitimidade. No mérito, alega que: i) não possui responsabilidade; ii) não deve indenizar por dano material; e iii) moral.

2.1. Preliminares.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a questão demanda maior aprofundamento, em razão do choque de duas legislações especiais: o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.).

Isso porque o comércio eletrônico é utilizado em larga escala pelos consumidores e, ante a proliferação dos dispositivos móveis, se tornou, para muitos, o principal meio de aquisição de bens e serviços. Nesse cenário, os sites de intermediação ou de aproximação têm especial relevância, já que facilitam o contato entre vendedores e compradores em ambiente virtual.

As relações que se formam nas plataformas de “
marketplace
” têm caráter triangular. De um lado, há a relação convencionada entre o ofertante e o site de comércio eletrônico; de outro, encontra-se o vínculo formado entre o adquirente do produto ou serviço e o intermediador ou aproximador; havendo, ainda, a relação entabulada entre o ofertante e o adquirente.

Para o Marco Civil da Internet, os sites de e-commerce se enquadram na categoria dos “
provedores de conteúdo
”, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Nesse sentido há muito tem decidido o STJ: “
O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.
” (REsp 1383354/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013)

É certo que o responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços.

Mais especificamente, o serviço fornecido consiste na “
disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços
”
.

Assim, “
a relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor
” (REsp n. 1.836.349/SP, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).

Há tempo a doutrina tem se esforçado para classificar essa espécie de relação jurídica, que pode ser sintetizada no seguinte:

(i) lojas virtuais: o fornecedor utiliza a internet para comercializar seus produtos ou serviços de forma exclusiva ou complementar. Ou seja, o titular do site é o próprio fornecedor;

(ii) compras coletivas: são anunciadas promoções de fornecedores, com a disponibilização de cupons para aquisição, que são trocados por produtos ou serviços junto ao fornecedor anunciante. Como exemplo, pode-se mencionar: www.peixeurbano.com.br.

(iv) comparadores de preços: buscam na internet as ofertas que estão sendo realizadas em outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma comparativa. O usuário, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do vendedor, por isso o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços;

(iii) classificados: consiste em um portal no qual os usuários podem anunciar produtos e serviços, mediante a realização de um cadastro prévio, que podem ser adquiridos on-line. Os sites classificados não comparam preços, apenas enumeram os anúncios conforme a categoria eleita pelo internauta. Como exemplo de sites classificados, cita-se www.estantevirtual.com.br.

(v) intermediário: (v) intermediários: comercializam bens de terceiros, que se cadastram previamente em sua base de dados. Os sites intermediários interferem diretamente na negociação entre anunciante e adquirente. Tal interferência pode ser parcial, se o negócio tem início na plataforma eletrônica e termina fora dela, ou total, quando realizado integralmente em seu site. São exemplos de sites intermediadores: www.mercadolivre.com.br.

Como se vê, tamanha a importância do recorrente no mercado que ele é especificamente citado pela doutrina como exemplo de provedor de conteúdo de intermediação de negócios.

Dessa feita, não é possível afastar a responsabilidade do Recorrente, nem reconhecer sua ilegitimidade passiva, pois ele ativamente participa do negócio jurídico.

Uma comparação com o modelo de negócio dos
sites
classificados é relevante para demonstrar isso.

Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados
. Nessa ótica, “
assemelham-se aos classificados de jornais e revistas impressas, televisão e rádio, pois os negócios são concretizados sem a sua intermediação (fora de sua plataforma), uma vez que fornecem os dados do vendedor para o comprador entrar em contato diretamente com o fim de negociarem e concluírem a compra e venda, ou mesmo a troca de bens
”

Via de consequência, não é possível atribuir aos classificados a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado – que é a mera divulgação de negócio de terceiro. Inclusive:

Quando o site atua como mera seção de classificados, argumenta-se que a responsabilidade do provedor deveria ser afastada porquanto não haveria um dever de fiscalização pelos anúncios disponibilizado na página de Internet.

Sendo assim, o site de classificados apenas terá responsabilidade se não oferecer condições de identificar cada um de seus anunciantes. Nesse caso, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço.

De outro lado, nos sites de intermediação, a remuneração pelo serviço prestado pelo intermediador é variável e normalmente é cobrada uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Ademais, a remuneração

[...] pode variar de acordo com a quantidade de produto e, ainda, deve observar o tipo de anúncio, ou seja, se se trata de anúncio “diamante”, “ouro”, “prata”, “bronze” ou gratuito; além disso, o valor da remuneração também pode ser alterado de acordo com categorias especiais de produtos e serviços, no que se incluem imóveis, carros, motos e outros automóveis.
”

In casu
, vemos que o Recorrente é da espécie de intermediador que controla inteiramente o modo de realização do negócio, inclusive recebendo pelo bem e repassando ao vendedor. Assim, o negócio é concluído integralmente na plataforma, mediante o pagamento de comissão.

Nessa circunstância,
O INTERMEDIÁRIO SE QUALIFICA COMO AGENTE COM PODERES PARA CONCLUIR O NEGÓCIO E, DESTARTE, COMO COMERCIANTE
. De acordo com a doutrina especializada, concluído o negócio na plataforma do site facilitador

“[...] ele se submete às regras pertencentes ao fato (defeito) e ao vício do produto e do serviço por ele comercializado. Mas, especificamente quando ao fato do produto, sua responsabilidade se dá conforme o art. 13 do CDC, por ser um intermediário (não um prestador de serviço em sentido estrito), isto é, a responsabilidade é objetiva e subsidiária para os casos de não identificação adequada do fabricante, produtor, construtor ou importador da bem ou má conservação dele.

[
Acrescente-se que
] a exigência dessa comissão vinculada à venda dos produtos ou serviços impõe a essas empresas o dever de fiscalizar atentamente os anúncios realizados por seus usuários, encargo que não pode ser transferido aos terceiros porventura lesados pelo anúncio.

Essa matéria já foi reiteradamente decidida pelo STJ, tendo a Corte da Cidadania, em atenção às disposições do CDC e do MCI, mantido ou afastado a responsabilidade da plataforma de e-commerce a depender do modelo de negócios que exerçam. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.

1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 21/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma.

3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na "disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços.

4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço.
POR OUTRO LADO, OS SITES DE INTERMEDIAÇÃO SÃO REMUNERADOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, GERALMENTE POR UMA COMISSÃO CONSISTENTE EM PERCENTAGEM DO VALOR DA VENDA
. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária.

5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado.
NO ENTANTO, A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO FOI CONCRETIZADA INTEGRALMENTE FORA DA PLATAFORMA, NÃO TENDO O FRAUDADOR UTILIZADO NENHUMA FERRAMENTA COLOCADA À DISPOSIÇÃO PELA RECORRENTE
.

Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Tendo tudo isso em mente, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente, visto que participou do negócio jurídico e, ademais, foi quem recebeu pela mercancia do produto objeto dos autos (ID nº “57107788”).

2.2. Do Mérito.

Tendo em mente toda a fundamentação supra, tampouco há como afastar a responsabilidade do Recorrente.

Assome-se a isso que as matérias que foram tratadas no piso foram enfrentadas de modo satisfatório, rejeitando a pretensão do Recorrente. Dito de outra forma, a sentença foi suficientemente fundamentada e tratou da matéria de forma suficiente a resolver o mérito. Vejamos:

[...]

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento, uma vez que o Autor atribuiu às demandadas a autoria das lesões de ordem patrimonial e extrapatrimonial, cabendo ao Juiz, quando da análise do mérito, decidir quanto à participação ou não da parte demandada nos fatos apresentados ao judiciário, razão pela qual não acolho a preliminar em questão.

De igual modo não cabe acolhimento a preliminar de ausência de pressuposto processual pela não inclusão do vendedor no polo passivo da ação, pois aliado aos argumentos já trazidos, observa-se a existência de um cadeia de consumo, no qual todos àqueles que a compõe respondem solidariamente pelo danos causados ao consumidor, restando a análise dos fatos e provas apresentadas ao judiciário.

Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação e nem circunstâncias que obstem o enfrentamento do mérito, passo à análise deste, nos termos do art. 355, I, CPC, até porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a antecipação do julgamento do processo é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na hipótese dos autos.

A controvérsia cinge-se em razão da entrega do produto não ter sido realizada e as partes Requeridas não ter procedido com a respectiva restituição do valor despendido pelo Autor.

De início entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, posto que presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame. Assim é direito da parte vulnerável à facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6º, VIII, CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios.

Após análise dos autos, quanto aos danos materiais, entendo assistir razão o Autor.

Não obstante as Requeridas afirmarem inexistência de responsabilidade pelos fatos, afirmando que incumbe ao vendedor a devolução do valor desembolsado pelo Autor, não vejo fundamento em suas afirmações.

Inicialmente observa-se que o Autor apresentou documentação comprovando a compra do produto (ID n.º 57107784), o atraso na entrega com a justificativa (ID n.º 57107786), bem como que diligenciou junto às Requerida para verem a situação em liça resolvida, que foi orientado entrar em contato com o vendedor a fim de realizarem acordo.

Além do mais, apesar das Requerida anexarem aos autos os termos de uso e política das empresas, constata-se que a primeira Requerida (Mercadolivre) alega que entrou em contato com o vendedor para devolução do pagamento, bem como, orientou a parte autora no sentido de o consumidor deveria entrar em contato com o vendedor, não advertindo quanto às consequências de eventual falha na comunicação junto ao vendedor e o prejuízo que o consumidor sofreria, tendo em vista que a Requerida encerrou a reclamação do Autor sem a resolução do fato.

[...]

Desta feita, quanto à responsabilização das Requeridas, em consonância com as provas colacionadas aos autos, entendo que confere rigidez às alegações articuladas pelo Autor, devendo realizar a devolução do valor despendido, na forma simples.

Saliento, ainda, que a requerida deverá ressarcir eventual valor descontado após o deferimento da Tutela de Urgência por este Juízo (ID n.º 57109337), na forma simples, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que merece prosperar o pleito autoral.

Em análise das elementares da responsabilidade civil em apreço, diante da conduta das Requerida, é certo que as provas colacionadas nos autos, demonstram que o fato ultrapassa o mero aborrecimento do Autor.
Explico
.

O Requerente realizou a compra do produto em virtude da sua atual profissão, dentista. Contudo, tendo em vista que dependeu um valor considerável para adquirir a mercadoria, bem como, não logrou êxito na entrega do produto, entendo que o Autor tenha sofrido prejuízo no seu local de trabalho.

Por conseguinte, não conseguiu realizar o cancelamento da compra e, foi surpreendido com notificações de possível negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por um produto que sequer recebeu.

[...]

Desse modo, concluo que o Autor comprovou ter sido as Requeridas as responsáveis por violação a qualquer direito atinente a sua personalidade, sendo, portanto, apreciada a pretensão indenizatória.

Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando as ameaças de negativação do nome do Autor ante uma compra que sequer recebeu o produto e, esgotadas toda as tentativa de resolução por via administrativa, entendo pelo quantum indenizatório no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor do Requerente.

[...]

Como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Ademais, pela própria natureza do negócio jurídico tido entre as partes (plataforma de intermediação de negócios), é absolutamente inviável o afastamento da responsabilidade de indenizar pelos danos materiais e morais, pois que existe relação de consumo entre o Recorrente e o Recorrido e, assim, aplicam-se as disposições do CDC (que, identicamente, foram adequadamente tratada na sentença recorrida).

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Dessarte, rejeito a pretensão recursal do MERCADOPAGO (MERCADO LIVRE).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)